Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-88.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Intempestividade do recurso de apelação. Doença do advogado. Justa causa. Inexistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de recurso de apelação, ante sua manifesta intempestividade. O agravante sustenta que, por ser a única advogada constituída nos autos e ter sido acometida por doença, deveria ter o prazo recursal devolvido. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do agravo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a doença da advogada do agravante, atestada por documento médico, configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo recursal.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a justa causa para afastar a intempestividade do recurso somente se caracteriza quando há comprovação da impossibilidade absoluta de o advogado exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, mediante relatório médico circunstanciado, não bastando a simples juntada de atestado médico.
4. No caso concreto, o atestado médico apresentado pelo agravante não indica a impossibilidade absoluta do exercício da advocacia no período recursal, nem a necessidade de afastamento integral das atividades. Ademais, concedida oportunidade para a juntada de documentação complementar, não houve manifestação do agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.